Tribunal: TJMT
Processo: 1023223-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023223-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 975.662.681-04 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), MARINO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 975.662.681-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. HISTÓRICO DE NEGATIVAÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No caso, o Banco não comprova a contratação do serviço bancário.

2. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, haja vista a existência de anotação preexistente ao débito questionado neste processo, conforme o histórico de negativações. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

3. Recurso do reclamante conhecido e não provido. Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, p
ara declarar a inexigibilidade do débito contestado e condenar o banco ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.

O Recorrente
Marino
requer a reforma da sentença, para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$10.000,00 (dez mil reais).

O
Banco recorrente
requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial. Sustenta a inexistência de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, na medida em que os valores foram cobrados de forma correta. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos

Benefício da gratuidade de justiça deferida a Marino Francisco da Silva Junior no id

221738794.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 05/08/2024